Tribunal: TJES
Processo: 5036687-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Limite de Idade; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036687-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RAFAELLA MARTINS DE OLIVEIRA FERNANDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 1º TENENTE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO POR LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS DO CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO ETÁRIA. SÚMULA 683 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por Rafaella Martins de Oliveira Fernandes, anulando o ato administrativo que a excluiu do concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022. A impetrante foi eliminada do certame por exceder o limite de idade de 28 anos previsto no edital, mesmo após ter sido aprovada nas fases iniciais e demonstrado aptidão técnica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de limite etário de 28 anos para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico da Polícia Militar do Espírito Santo é legítima, considerando-se a natureza técnica das atribuições do cargo e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

III. Razões de decidir
3. Conforme a Súmula 683 do STF, a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se justifica quando relacionada à natureza das atribuições do cargo.
4. As atribuições do cargo de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico são eminentemente técnicas, não demandando esforço físico ou atividades típicas de policiamento ostensivo.
5. A imposição de limite etário, sem justificativa proporcional ou lógica vinculada à natureza das funções, viola o princípio da razoabilidade e a vedação de discriminação injustificada prevista no art. 7º, XXX, da Constituição Federal.
6. Precedentes desta Corte e do STF confirmam a invalidade de restrições etárias em cargos técnicos das corporações militares estaduais quando não fundamentadas adequadamente.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.
Tese de julgamento: “A imposição de limite etário para ingresso em cargo público técnico, cuja natureza das funções não demanda atributos físicos específicos, é inconstitucional, por violar os princípios da razoabilidade e da isonomia”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação e Remessa Necessária
interpostas pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu a
Segurança
pleiteada por
Rafaella Martins de Oliveira Fernandes
em
Mandado de Segurança
, determinando a anulação do ato administrativo que ensejou sua eliminação do concurso público regido pelo
Edital PMES nº 04/2022
.

A impetrante fora eliminada do certame por exceder a
limitação etária
de 28 anos prevista no edital, embora tenha comprovado a aptidão técnica e sido aprovada nas fases iniciais. Sustenta que a limitação etária é
inconstitucional
, pois não se justifica pelas atribuições do cargo de
1º Tenente Farmacêutico Bioquímico
, cujas funções são essencialmente técnicas e não demandam vigor físico comparável às atividades típicas do serviço militar.

Na sentença, o magistrado reconheceu a
ilegalidade do ato
, fundamentando-se na
Súmula 683 do STF
, que dispõe:
“O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

O Estado do Espírito Santo, em sua apelação, alega que a
limitação etária está respaldada na Lei Estadual nº 3.196/1978
, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, e justifica-se pelas peculiaridades da carreira militar.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que as atividades do cargo de
1º Tenente Farmacêutico Bioquímico
não se confundem com as atribuições tipicamente militares e que a exigência de limite etário não atende ao critério da
razoabilidade
.

O Ministério Público entendeu pela ausência de necessidade .

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação e Remessa Necessária
interpostas pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que concedeu a
Segurança
pleiteada por
Rafaella Martins de Oliveira Fernandes
em
Mandado de Segurança
, determinando a anulação do ato administrativo que ensejou sua eliminação do concurso público regido pelo
Edital PMES nº 04/2022
.

A impetrante fora eliminada do certame por exceder a
limitação etária
de 28 anos prevista no edital, embora tenha comprovado a aptidão técnica e sido aprovada nas fases iniciais. Sustenta que a limitação etária é
inconstitucional
, pois não se justifica pelas atribuições do cargo de
1º Tenente Farmacêutico Bioquímico
, cujas funções são essencialmente técnicas e não demandam vigor físico comparável às atividades típicas do serviço militar.

Na sentença, o magistrado reconheceu a
ilegalidade do ato
, fundamentando-se na
Súmula 683 do STF
, que dispõe:
“O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”

O Estado do Espírito Santo, em sua apelação, alega que a
limitação etária está respaldada na Lei Estadual nº 3.196/1978
, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, e justifica-se pelas peculiaridades da carreira militar.

De início, ressalto que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia central restringe-se à
legalidade da limitação etária
de 28 anos para participação no concurso público destinado ao cargo de
1º Tenente Farmacêutico Bioquímico da Polícia Militar do Espírito Santo
.

I – DO LIMITE ETÁRIO EM CONCURSOS PÚBLICOS

Conforme entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, a fixação de limite de idade para ingresso em cargos públicos
somente se legitima
quando estiver
estritamente relacionada à natureza das atribuições do cargo
, nos termos da
Súmula nº 683 do STF
.

O
art. 7º, XXX, da Constituição Federal
, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º,
veda discriminações injustificadas
quanto a critérios de admissão, incluindo a idade, salvo se a natureza do cargo exigir. Em situação similar já se manifestou esta Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. EDITAL Nº 04/2022 PMES. LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE.
CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA DA MEDIDA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO CANDIDATO NO CERTAME PÚBLICO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Numa análise primeira, relativa à medida de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição,
observa-se que o atributo etário do indivíduo não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela agravada. A realidade dos profissionais de saúde que atuam nas Corporações Militares Estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Enfermeira da PMEES, possui remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física
. 2. A decisão recorrida observou os requisitos para fundamentar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC2), especialmente diante da jurisprudência deste Tribunal e em razão da agravada estar impossibilitada de se submeter às fases seguintes do certame se persistir sua questionada eliminação. 3. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, na medida que sendo julgado improcedente a demanda originária a autora poderá ser eliminada do referido concurso público e a liminar ser revogada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Jun/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5003955-52.2023.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EM DISCUSSÃO

No caso dos autos, o cargo de
1º Tenente Farmacêutico Bioquímico
pertence ao
Quadro de Oficiais da Área de Saúde
, cujas funções são eminentemente
técnicas e especializadas
, não demandando atributos físicos específicos ou capacidade de policiamento ostensivo.

O Edital nº 04/2022 prevê que as atividades do cargo estão voltadas
à assistência em saúde
, sendo desarrazoado impor limite etário que não guarda
relação lógica ou proporcional
com as atribuições do cargo. Neste sentido trago precedente desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EDITAL. PMES. ÁREA DA SAÚDE. ELIMINAÇÃO PELO CRITÉRIO ETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. STF editou a súmula nº 683, cujo enunciado informa que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
. 2. Nesse mesmo caminho, em sintonia com o entendimento do Pretório Excelso, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a limitação de idade para ingresso na carreira militar, desde que prevista no edital, em lei e justificada pelo desempenho das atividades, não configura ofensa ao direito do candidato. 3. No presente caso, entendo que não está presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que
a limitação de 28 (vinte oito) anos de idade constante no edital para investidura nos cargos de oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários, em cognição sumária, aparentemente não se reveste de justificativa razoável
.
4.
Isso porque, as atribuições dos cargos de oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários não exigem o exercício regular das atividades típicas das carreiras militares, em especial o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública
. 5. Além disso, ainda que se considere a possibilidade de, eventualmente, serem convocados ao exercício de tais atividades, a limitação de 28 (vinte e oito) anos não se mostra razoável, haja vista que, para o desempenho das mesmas funções, típicas e atípicas, a idade máxima para investidura no cargo de oficial médico é de 35 (trinta e cinco) anos. 6. Recurso desprovido. (Data: 25/May/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001672-56.2023.8.08.0000 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar) (destaquei)

III – DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença, ao conceder a segurança, está em perfeita conformidade com a jurisprudência dominante e deve ser mantida em sede de remessa necessária, nos termos do
art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e, em remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA
que concedeu a segurança, assegurando à impetrante sua
reinclusão no certame
para o cargo de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico da Polícia Militar do Espírito Santo.

Inaplicável, na hipótese, a regra de majoração prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA –
DIVERG
IR

Rememoro que cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. sentença do evento 8661969, proferida pelo magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RAFAELLA MARTINS DE OLIVEIRA FERNANDES
, concedeu a segurança pleiteada “
para anular o ato administrativo que ensejou a eliminação da autora do concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022 e, consequentemente, autorizar sua reinclusão no certame dentre os candidatos aptos a participar das fases seguintes à aferição de idade, caso inexista óbice além da limitação etária
”.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, confirmando a r. sentença em sede de remessa necessária.

Fundamentou, em síntese, que “
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação de limite de idade para ingresso em cargos públicos somente se legitima quando estiver estritamente relacionada à natureza das atribuições do cargo, nos termos da Súmula nº 683 do STF
” e “
No caso dos autos, o cargo de 1º Tenente Farmacêutico Bioquímico pertence ao Quadro de Oficiais da Área de Saúde, cujas funções são eminentemente técnicas e especializadas, não demandando atributos físicos específicos ou capacidade de policiamento ostensivo
”.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Consoante narrado pela culta relatora, a impetrante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital PMES nº 04/2022, mas foi eliminada do certame por exceder a limitação etária de 28 (vinte e oito) anos prevista no edital.

A matéria em debate é há muito conhecida no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e, como já tive a oportunidade de me manifestar em demandas análogas, a impetrante não demonstra a existência de direito líquido e certo para sua participação nas próximas fases do concurso público regulado pelo Edital PMES nº 04/2022.

O critério etário previsto no instrumento convocatório (item 1.10.1, alínea “t”) para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos é de no máximo 28 (vinte e oito) anos completos no primeiro dia de inscrição para o certame.

De acordo com o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/78, o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, é de 28 (vinte e oito) anos, aferidos no primeiro dia de inscrição, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, conforme abaixo demonstrado:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]

Considerando a previsão expressa em Lei, o requisito etário merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação às regras editalícias. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 -
O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 - Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

Não desconheço que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça vem trilhando no sentido de aplicar o limite etário estabelecido para o ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM) para todos os cargos técnico-científicos na área da saúde.

Contudo, essa não merece guarida, tendo em vista a flagrante diferença entre as carreiras de médico e de outros profissionais da saúde, o que foi devidamente considerada pelo legislador para a fixação de critérios positivados e aplicáveis abstratamente a todos que tenham a intenção de compor os quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS QOE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, “no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. [...] A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. [...]” (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016) 2. As 4 (quatro) Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manifestaram-se acerca da constitucionalidade da previsão legal de limite etário para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 3. o artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público. 6. Recurso provido. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012349-82.2022.8.08.0000 - Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Julgado em: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78 E NO EDITAL Nº 01/2018. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO 1) Segundo o entendimento do Pretório Excelso e do Tribunal da Cidadania, a disposição editalícia que prevê limite etário para o ingresso na carreira militar não fere os direitos dos candidatos, desde que previsto em lei e quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2) Hipótese em que inquestionável a existência de previsão editalícia (alínea n do item 4.1 do Edital nº 01/2018) e de norma legal (art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78) impondo limite máximo de 28 anos no primeiro dia de inscrição para admissão ao curso de formação de soldado combatente, o que denota a legalidade dessa restrição. Precedentes. 3) Recurso desprovido. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0021894-34.2018.8.08.0024 - Relator: Des. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Julgado em: 14/03/2024)

Cumpre mencionar que o curso de medicina exige 06 (seis) anos de graduação e mais o período de residência médica de 02 (dois) anos, circunstâncias que demonstram a adequação da diferenciação legislativa.

Em situações nas quais a legislação impõe critérios objetivos para assegurar direitos, tal como a idade mínima e máxima para a assunção de cargos públicos, a relativização destes parâmetros pode significar uma indevida ingerência do Poder Judiciário no juízo de valor feito previamente pelo Poder Executivo (a quem compete a iniciativa da lei) e pelo Poder Legislativo que deliberou e aprovou a lei de regência do concurso público.

Por todo o exposto, rogando
vênia
à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
inauguro divergência
para
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, para reformar na íntegra a sentença, no sentido de
DENEGAR
a segurança. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Ato seguinte, condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar